Tribunal: TJPA
Processo: 0013124-58.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013124-58.2018.8.14.0065

APELANTE: LUIS JOSE FRAZAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (art. 121, §2º, II e VI, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença somente é possível quando tenha sido manifestamente contrário às provas dos autos, entendendo-se, assim, aquela que, inquestionavelmente, destoa de todo o acervo probatório. Havendo versão amparada pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da Soberania dos Veredictos.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)

_______________________ .

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013124-58.2018.8.14.0065

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUIS JOSÉ FRAZÃO SILVA (Adv. Cleomar Coelho Soares - OAB/PA 19.203))

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUIS JOSÉ FRAZÃO SILVA em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/Pa que, após decisão do Conselho de Sentença, deu parcial procedência à pretensão punitiva e o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI, do Código Penal.

Em síntese, a inicial acusatória relata que no dia 16.12.2018, por volta de 9h30min, após uma discussão motivada pelo fato do APELANTE não permanecer em casa em domingo, a vítima, Aldenora Pereira Galvão Silva, saiu aos gritos do interior da residência do casal pedindo socorro e afirmando que o APELANTE queria lhe matar.

Logo atrás, portando uma espingarda, surgiu o denunciado que perseguiu a vítima e, após ordenar que calasse a boca, com intenção de vontade de matar, disparou atingindo-a no pescoço (região letal).

Pronunciado, o acusado foi submetido ao Tribunal do Júri que, após regular trâmite processual, rejeitou as teses defensivas pelo homicídio privilegiado e entendeu pela sua condenação, sendo proferida sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado, consoante a pena acima referida.

Inconformado, apresentou o presente Apelo por meio de sua defesa técnica, em que pugna anular a Sessão do Júri nos termos do art. 593, III, “d” c/c parágrafo 3º, todos do CPP, para ser submetido a novo Júri.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual em 24.9.2021 pelo conhecimento e negativa de provimento do recurso de Apelação.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 19.05.2023, manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do Apelo.

É o relatório, que submeto à revisão.

Belém/PA,datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DA ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS NOS TERMOS DO ART. 593, “d”, §3º do CPP - contrariedade ao conteúdo probatório

A defesa aduz que durante a Sessão do Júri, mesmo diante do depoimento do APELANTE e das provas dos autos, o Conselho de Sentença decidiu pelo homicídio qualificado.

Ato contínuo, afirma que o motivo fútil foi a qualificadora mais debatida que há provas nos autos quanto à sua inexistência, haja vista que restou comprovado nos autos que o réu disparou contra a sua companheira pelo fato de estar sob o domínio de violenta emoção, cometendo o crime por motivo de relevante valor social e ainda, por estar repelindo injusta provocação da vítima, portanto, configurado o homicídio privilegiado.

Adianto que não lhe assiste razão.

O Tribunal do Júri é uma instituição constitucional regida pelo Princípio da Soberania dos Veredictos, sendo autorizada sua relativização apenas quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não é o caso
.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

O presente Apelo interposto nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP não autoriza esta Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, posto que as fundamentações apresentadas destoam do robusto acervo probatório constante dos autos, que subsidiam plenamente a tese acolhida pelos jurados.

A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo Auto de Exame Cadavérico (ID 13145310), que descreve a lesão no pescoço decorrente do uso de arma de fogo, bem como pelo depoimento das testemunhas JOZÉLIA BARBOSA MARQUES (vizinha do casal) e dos investigadores da polícia Civil SÉRGIO DENIS TEIXEIRA LISBOA e ROGER HENRIQUE LEHMKUHI, cujos depoimentos em sede policial se confirmaram em âmbito judicial.

Além disso, o APELANTE confessou o crime relatando que disparou um tiro de arma de fogo contra a sua companheira com quem convivia há mais de 20 (vinte) anos, pelo fato da mesma ter dito que o teria traído, momento em que, de posse de uma arma de fogo, tipo espingarda, atingiu-a no pescoço. Vejamos:

(...) que nega as acusações, sendo que no dia dos fatos ao amanhecer do dia realizou várias atividades, entre cuidar de animais e limpeza, que então decidiu sair para fazer uma “serva” (caçar no mato) e começaram uma discussão; [...] Que a discussão começou porque tinha decidido sair para o mato e por isso a vítima teria dito que o estava traindo, mas em 20 (vinte) anos de casado isso nunca tinha acontecido;
Que por ela ter dito que o estava traindo surtou
;
Que
estavam dentro da casa, que não tinha intenção de matá-la, nem sabe onde foi que atingiu, pois é atirador e não erra, se quisesse matá-la teria acertado na cabeça
;
Que
perdeu a cabeça e se arrepende
;
que atirou mas não tinha intenção de matar; [...]

Além da tese de ciúmes e traição não possuir coerência com seu próprio relato, há informações nos autos de que o casal possuía uma relação conturbada por outros motivos, inclusive com a ocorrência de muitas separações e recomeços, o que é confirmado pela testemunha GILVAN GALVÃO DE OLIVEIRA (irmão da vítima):

“disse que é irmão da vítima, que o acusado era querido por todos da família, um homem muito alegre, que sua irmã vítima teria se queixado para a família que o Acusado gostava muito de cabaré, só vivia na putada, que não estava mais sobrando dinheiro para comprar as coisas de dentro de casa, que eles estavam separados, que depois teriam voltado e então ele teria matado sua irmã.

Portanto, verifico que o fato criminoso foi antecedido por mais uma briga de casal que culminou com o óbito da companheira, revelando claramente a banalidade e a futilidade da “motivação” que ensejou crime tão grave em clara desproporcionalidade.

Sobre o assunto colaciono o entendimento jurisprudencial abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. 2. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há "soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada" ( HC 229.847/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/8/2014). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1936948 PR 2021/0240883-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DESENTENDIMENTO ANTERIOR. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CAUSA E O RESULTADO MORTE. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO SOBRE AS PROVAS DOS AUTOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. O Tribunal de origem entendeu que o xingamento verificado durante a primeira discussão havida entre o réu e a vítima imprimiu maior seriedade ao desentendimento instaurado entre ambos, razão por que não considerou fútil a motivação do crime contra a vida e, assim, determinou o novo julgamento da ação penal. 2. Contudo, a análise da questão relativa ao xingamento e à agressão física praticados pelo ofendido contra o agravante foi submetida ao conhecimento e deliberação do conselho de sentença, que, à toda evidência, se posicionou pela desproporcionalidade entre o crime de homicídio e a sua causa, qualificando-a como fútil dentro do contexto fático que lhes foi apresentado. 3.
Em outras palavras, à luz da interpretação que fez sobre as provas dos autos, o tribunal do júri julgou mais adequado reconhecer o homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2º, II, do Código Penal, optando pela versão que considerou mais adequada no caso concreto. 4. É descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
. Doutrina e jurisprudência. 5. A conclusão alcançada na presente hipótese não demandou incursão inédita nas provas dos autos, mas apenas a revaloração daqueles mesmos elementos fático-probatórios considerados pela instância ordinária para fundamentar sua convicção. Portanto, absolutamente indevido suscitar qualquer forma de ofensa à orientação do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1864231 MG 2020/0049107-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Não resta dúvida a esta relatoria de que não há contrariedade às provas dos autos, mas sim claro inconformismo da defesa com relação ao entendimento do Conselho de Sentença quando acatou a tese de acusação e reconheceu a qualificadora “motivo fútil”, baseado nos elementos de provas constantes dos autos.

Assim, diante da Soberania dos Veredictos, somente um acervo comprobatório robusto seria capaz de levar a novo julgamento para confirmar a tese de forte emoção imbuída por ciúmes , o que não ocorreu nos presentes autos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024